Tribunal: TJDFT
Processo: 0740764-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A contra o Acórdão n.o 1743161 da Segunda Turma Recursal que, proferido por ocasião do julgamento do Recurso Inominado n.° 0705455-78.2020.8.07.0086, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, assim restou ementado o acórdão reclamado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE A SER VERIFICADA NO CASO CONCRETO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se da segunda vez que são interpostos embargos de declaração pelo réu em face do acórdão que havia julgado outros embargos de declaração sobre honorários advocatícios e rejeitado o recurso. Sustenta o embargante nesta última peça recursal a necessidade de sobrestamento do presente feito, sob o argumento de que a temática em apreço fora afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 1.085), em 06/04/2021, como tema representativo de controvérsia repetitiva, oportunidade em que fora determinado o sobrestamento dos processos em curso no território nacional. 2. O presente processo ficou sobrestado em razão de determinação do STJ de suspensão de todos os processos sobre descontos de valores decorrentes de empréstimo bancário livremente pactuado em conta corrente usada para recebimento de salário. Diante do julgamento do REsp n. 1863973, o processo voltou a ficar apto para julgamento. Intimado a se manifestar, o embargante pugnou pela liberação dos descontos em conta corrente relativos a cobrança de parcelas de empréstimos, sem incidência de limites. 3. Recurso próprio e tempestivo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. A cláusula 15a da cédula de crédito bancário apresentada pelo autor (ID 23102856) autoriza o débito em conta, o que justificaria, em tese, a conduta do recorrente. Contudo, no presente caso, o réu promoveu o desconto da integralidade da remuneração, o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo. 6. Configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, a despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de desemprego. 7. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), a limitação estabelecida em sentença com a consequente restituição parcial do valor mostra-se equânime e apta a assegurar os interesses da instituição financeira sem violar a dignidade da pessoa humana. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, o reclamante alega, em suma, que o Acórdão impugnado contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP E 1.872.441/SP (tema 1.085), ao determinar a limitação dos descontos de parcelas de empréstimo lançados sobre o saldo de conta corrente do devedor, par afins de garantia de acesso à renda salarial considerada como mínimo existencial. Aponta pela desconformidade do acórdão reclamado em relação à tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao passo em que defende a impossibilidade de se estabelecer qualquer limite aos descontos de parcelas de empréstimos bancários, ainda que recaiam sobre verba de natureza salarial. Pugna, ao final, pela concessão de medida liminar no sentido de suspender o Acórdão reclamado e, no mérito, pela sua cassação. Custas ID 51700895. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 196, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do artigo 988, IV, do Código de Processo Civil, é cabível a reclamação, para garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Nesse contexto, entendo que não se encontram presentes os requisitos para admissibilidade e para o processamento da presente reclamação. Isso porque o acórdão impugnado, ao que parece, não divergiu da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP E 1.872.441/SP (tema 1.085), pois, ao contrário do afirmado pelo ora reclamante, não estabeleceu limitação aos descontos lançados sobre a remuneração do devedor depositada em conta corrente a partir da aplicação, por analogia, do disposto no artigo 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003, mas sim, em razão da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a garantir o acesso a rendimentos suficientes para a satisfação das necessidades mínimas existenciais do devedor. Note-se, inclusive, que o entendimento adotado pelo acordão reclamado não difere daquele esposado por este Tribunal de Justiça, conforme precedentes colacionados a seguir: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DOS RENDIMENTOS BRUTOS. 30%. TEMA 1085. STJ. DISTINGUISHING. BOA FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOAL. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. OMISSÃO. AUSENTE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a recorrente pretendeu a limitação dos descontos realizados em seu contracheque, relativos a contratos de empréstimos. 1.1. De acordo com as razões recursais, a parte embargante afirma que o acórdão é omisso. Sustenta que o acórdão não se manifestou acerca da tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a mencionada tese tem caráter vinculante, devendo ser aplicada ao presente caso. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3. O acórdão foi claro ao expor que, no caso dos autos, somando os descontos de todos os empréstimos da embargada, chega-se ao valor de R$ 10.607,22, o que representa aproximadamente mais de 100% dos seus rendimentos. 3.1. O aresto foi expresso ao dizer que os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.2. De fato, para empréstimos comuns não há, a princípio, limitação legal de descontos, mas incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. 3.3. Nos empréstimos em dinheiro, há dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, deve-se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial. 3.4. Observe que, na hipótese, não há sequer valor que venha a sobrar, sendo, portanto, o valor total de empréstimos é considerado muito acima da média nacional, ou seja, mais de 100% de sua remuneração. 3.5. Percebe-se, portanto, que a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) pode ser afastada por especificidades do caso, o que é possível ante o patente comprometimento do mínimo existencial ou ofensa a boa-fé objetiva. 3.6. Jurisprudência: "(...) 3. Excepcionalmente, atrelado à inexistência de limite da cobrança de débito sobre o contrato pactuado livremente, deve-se levar em consideração a dignidade da pessoa humana a fim de se observar se os valores do débito comprometem demasiadamente os rendimentos do consumidor, a ponto de o valor mensal remanescente não ser suficiente para garantir a sua sobrevivência em condições dignas. 4. É pertinente a ponderação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa e do pacta sunt servanda, caso a caso, para que a realidade fática não permita o prejuízo descomedido de quaisquer destes princípios. (...) 6. De forma excepcional, não permitir a limitação de desconto dos débitos em conta corrente de consumidores que estão com grande parte de sua remuneração comprometida com empréstimos e em evidente situação de superendividamento, viola os princípios constitucionais do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. (...)" (07321248220218070003, Relator: José Firmino Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 7/8/2023.) 4. O acórdão embargado demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o julgado. Assim, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento. 5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1763968, 07057818720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE DESCONTO DE 30% EM CONTRACHEQUE. TEMA N. 1.085. RECURSO REPETITIVO. STJ. CÉDULA DE CRÉDITO. MÚTUO BANCÁRIO. MODALIDADE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE DESCONTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A limitação de desconto na remuneração restringe-se aos contratos de empréstimo firmados pelos servidores públicos que optam pela modalidade de consignação em folha de pagamento, devendo obedecer ao patamar de 30% (trinta por cento). Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 2. Quanto aos empréstimos contraídos e pagos mediante desconto em conta corrente, é certo que inexiste norma que disponha sobre a limitação para a contratação, visto que decorre da plena liberdade de contratação. 3. Excepcionalmente, nas hipóteses em que restar configurado que o pagamento dos mútuos bancários mediante desconto em conta corrente superem os rendimentos líquidos auferidos, inviabilizando a capacidade de sustento digno. 4. Assim, quando houver superendividamento que prejudique o mínimo existencial, há que se interpretar favoravelmente ao consumidor, de modo a possibilitar um limite de desconto em conta corrente, para que seja garantida a dignidade da pessoa humana, proporcionando o atendimento às despesas básicas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1657487, 07059994320228070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ressalte-se que não é admitida a utilização do instituto da Reclamação como sucedâneo recursal da apelação ou do recurso inominado, motivo pelo qual é vedada a reanálise do acervo probatório ou o reexame dos fatos que fundamentaram o acórdão reclamado. Sobre o tema, segue precedente desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REEXAME DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é meio processual previsto para garantir uniformidade entre entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, e o julgamento das Turmas Recursais. 2. Como meio garantidor dos precedentes obrigatórios, não é possível o reexame de provas nem rediscussão da matéria fática na Reclamação, sob risco de tornar-se sucedâneo da Apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1124012, 20170020221647RCL, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 3/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 581/583) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. CONCEITO DE PRECEDENTE. DOUTRINA. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOUTRINA. 1. Não cabe o manejo da reclamação quando utiliza esse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência em situações nas quais o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. 2. Precedentes não são equivalentes às decisões judiciais. O novo CPC qualifica de precedente os julgamentos oriundos apenas de súmulas (art. 927, II e IV, CPC), recursos repetitivos, assunção de competência (art. 927, III, CPC) e orientações de plenário ou órgão especial (art. 927, I e V). 3. Doutrina: "o verdadeiro precedente é tendencialmente um só; quando se manejam dezenas ou centenas de sentenças, se está fora da lógica do precedente" (Michele Taruffo). 4. A pretensão autoral destina-se à reanálise das condições específicas e interpretação da cláusula contratual a depender de uma incursão na moldura fática delineada pelo d. sentenciante e mantido no v. acórdão. Contudo a reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Arestos do STF no sentido de não admitir reclamação como instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado: i) "Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas" (Rcl 24.768-AgR); ii) "A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas" (Rcl 21.690-AgR-ED). 6. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1105867, 20170020212825RCL, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/6/2018, publicado no DJE: 29/6/2018. Pág.: 489/492) (grifei) Ante o exposto, de plano, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o processamento da presente relação. Publique-se. Intime-se.